Tribunal: TJDFT
Processo: 0000520-91.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0000520-91.2019.8.07.0011 ApCrim Apelante JOVENTINO LUIZ DE SOUSA NETO Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 24546159, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu JOVENTINO LUIZ DE SOUSA NETO, e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator